Tribunal: STF
Processo: ARE 1472255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 50 DA LEI 2.708/08 DO MUNICÍPIO DE PARACATU — INCONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL — EMBARGOS ACOLHIDOS” (eDOC 73 – ID: 491daf17, p. 1)  



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida com o objetivo de declarar a invalidade do aumento do subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Paracatu, com declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 2.708/2008, com fundamento na ofensa ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade.



    O feito foi inicialmente julgado improcedente para a declaração de inconstitucionalidade e parcialmente procedente para os demais pedidos, para determinar a redução dos valores dos subsídios dos agentes públicos (eDOC 39 – ID: 8a66a7b7).



    A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça (eDOC 50 – ID: b898adc9).



    Interporto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça cassou o acórdão do Tribunal, por omissão quanto à tese de que a simples redução das subsídios não possuiria previsão legal, de maneira a determinar que outro julgamento fosse realizado (eDOC 69 – ID: 0761414ª, p. 6).



    Em novo julgamento, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 5º da Lei Municipal n° 2.708/2008 e manteve a redução no valor dos subsídios ((eDOC 73 – ID: 491daf17, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da pela Lei Municipal n° 2.708/2008, que aumentou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Paracatu em até 100%, por ofensa aos princípios da moralidade e da razoabilidade.



    Aduz-se que a lei mencionada foi editada com a inobservância do prazo de 180 para o encerramento do mandato previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma-se que o reajuste implicou no aumento das despesas com pessoal e que tal acréscimo na remuneração de agentes políticos ofenderia os princípios da moralidade e da razoabilidade (eDOC 58 – ID: 0ec8ca57, p. 2).



    Argumenta-se que ainda que o altíssimo índice inflacionário apontado em 2008 houvesse sido verificado nos quatro anos que apartam as leis municipais em comento, não seriam razoáveis os aumentos concedidos aos agentes políticos do Poder Executivo de Paracatu. Revela-se, pois, de maneira inquestionável, a desproporcionalidade dos referidos aumentos(eDOC 81 – ID: 024f8dcd, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, o Tribunal de origem declarou (1) a nulidade do aumento no valor dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários, no montante em que ultrapassa o valor do gasto público global, conforme vedação disposta no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante dessa conclusão, determinou (2) a adequação dos valores dos subsídios dos agentes políticos, de maneira a conformá-los à exigência disposta na Lei Complementar nº 101/2000 (vedação de aumento global de despesa com pessoas nos 180 dias anteriores ao término do mantado). Reconheceu, contudo, a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.708/2008, que previu tais aumentos. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão do TJMG:  



    “O laudo pericial acostado às fis. 828/1220 é conclusiva ao afirmar que a Lei n° 2.536/2104 não trouxe aumento global do gasto público, diversamente da Lei nº 2.708/2008 que aumentou em 100% os subsídios do Prefeito, Vice- refeito e Secretários, trazendo aumento global tanto no valor pago pela Prefeitura, quanto nos termos percentuais.



    Além do aumento global, a aludida lei, supostamente, desrespeitou o que prevê parágrafo único do art. 21: da Lei Complementar n° 101/2000 (...)



    Não obstante, entendeu o magistrado primevo pela improcedência do pedido de inconstitucionalidade, declarando, tão somente, a nulidade do reajuste concedido em 2008, reduzindo os subsídios para que não houvesse aumento global de despesas. Revogou, ainda, a liminar concedida expedindo alvará de levantamento de verbas depositadas judicialmente. 



    É inadmissível que, comprovada a irregularidade, continuem os agentes políticos a receber vultosos subsídios. 



    Entretanto, correta a sentença ao adequar os valores dos subsídios â realidade financeira do município, não se havendo d falar em inconstitucionalidade da lei (...)



    Certo é que não havendo o aumento global da despesa com pessoal, irrelevante a aplicação de Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso” (eDOC 50 – ID: b898adc9, p. 5-7)  



    No bojo de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça cassou o acórdão do TJMG e determinou o retorno dos autos para que outro julgamento fosse realizado. Em suas razões, aquela Corte Superior ressaltou a existência de omissão quanto à tese de inexistência de previsão legal que autorize o Poder Judiciário a declarar a invalidade do aumento do subsídio de agentes públicos e a determinar o decote proporcional de seu valor, sem, contudo, declarar a nulidade da norma correspondente. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do STJ:  



    “(...) procede o inconformismo do recorrente no que tange à ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da tese segundo a qual inexistiria previsão legal a autorizar o mero decote do montante que ultrapassou o limite de gastos municipais, sem a declaração de nulidade da lei municipal em comento, como determinado no parágrafo único do art. 21 da LC 101/2000 (...)



    Com efeito, a falta de manifestação a respeito de questão necessária à resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração e torna indispensável o rejulgamento dos aclaratórios.



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para anular o acórdão dos embargos declaratórios, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aprecie integralmente a controvérsia, dando ao caso a solução que entender de direito” (eDOC 69 – ID: 0761414ª, p. 6)  



    Em novo julgamento, o TJMG, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal), manteve a conclusão dada à questão quanto à constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.708/2008, à nulidade do reajuste no montante que implique no aumento do gasto global com pessoal e ao decote no valor dos subsídios. No mais, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade unicamente do art. 5º da norma municipal mencionada, que se refere ao direito do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários receberem 13º salário equivalente a 100% de seus subsídios, de maneira a adequar o julgado ao que fixado por aquela Corte em Incidente de Inconstitucionalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na espécie, considerando o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão desta Turma, é de se reconhecer a omissão quanto a “tese segundo a qual inexistiria previsão legal a autorizar o mero decote do montante que ultrapassou o limite de gastos municipais, sem declaração de nulidade da lei municipal" (tI. 1.878v0). De uma detida análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado merece, de fato, revisão, notadamente porque o artigo 5º da Lei n° 2.708/08 já teve sua inconstitucionalidade reconhecida por este Tribunal, por meio do Incidente n° 1.0470.08.053054-1/004, sob a relatoria do em. Des. Francisco Kupidlowski. 



    Na ocasião, reconheceu-se que "é inconstitucional a Lei Municipal que institui gratificação natalina para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores sem observar as normas constitucionais que especificam o sistema remuneratório dos agentes políticos detentores de mandato eletivo, por meio de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, bem como o critério da anterioridade para a fixação das respectivas remunerações".



    Assim, é de se admitir a apontada omissão, uma vez que necessário o reconhecimento da referida inconstitucionalidade, notadamente considerando que, quando do julgamento do recurso de apelação e do primeiro julgamento destes embargos, já havia sido julgado o anteriormente citado Incidente de Inconstitucionalidade. 



    Assim é que, diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 50da Lei n° 2.708/08, porém, sem efeitos modificativos, uma vez que já reconhecido, nos autos, pelo Ministério Público a irrepetibilidade do valor pago aos agentes políticos municipais, ante sua natureza o alimentar” (eDOC 73 – ID: 491daf17, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista a discussão quanto à adequação do aumento remuneratório realizado pela Lei Municipal nº 2.708/2008 à Lei Complementar nº 101/2000, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Efetivamente, a dimensão constitucional do debate suscitado pelo Ministério Público reside na suposta ofensa aos princípios da moralidade e da razoabilidade, sendo a análise desta ofensa vinculada necessariamente à observância, ou não, das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no que se refere à caracterização do aumento da despesa com pessoal, não havendo afronta a tais princípios no simples aumento do subsídios dos agentes políticos indicados nesta ação.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Financeiro. Aumento dos subsídios dos agentes políticos dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 21, § único, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 727142 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.03.2016 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUMENTO DOS PRÓPRIOS SUBSÍDIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1323100 AgR, Rel. Min. Luiz Lux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.09.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente